Tribunal: TJDFT
Processo: 0037032-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0037032-11.2016.8.07.0001 APELANTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS APELADO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Antes de proceder a transferência, como autorizado em ID 15367640, esclareça a agravante a relação com a pessoa jurídica indicada para recebimento do numerário, empresa Imovinvest Imobiliária S/S – CNPJ/MF 13.939.264/0001- 57, porquanto esta não é parte neste processo. Intime-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator